Tribunal: TJDFT
Processo: 0729862-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Cumprimento de decisão de alimentos provisórios fixados em ação revisional. Termo inicial da obrigação alimentícia. Citação. Alimentos in natura. Inclusão de valores reembolsados pelo plano de saúde. Possibilidade. Legitimidade do alimentando.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença que majorou prestação alimentícia e definiu a citação como marco inicial dos efeitos da decisão e excluiu do débito os valores relativos a reembolsos de despesas médicas.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistentem em verificar: (i) Definição do termo inicial da exigibilidade da decisão que majorou provisoriamente a prestação alimentícia fixada em ação revisional; (ii) Possibilidade de inclusão dos valores depositados na conta do agravado a título de reembolso efetuado pelo plano de saúde, referentes a despesas médicas particulares desembolsadas pela genitora da menor.
III. Razões de decidir
3. A pensão alimentícia provisória, quando fixada antes do ato citatório, é devida desde a data da prolação da decisão que a definiu.
4. Todavia, o cumprimento regular da prestação alimentar efetuado pelo agravado afasta o suposto prejuízo à criança e sua exposição à situação privativa decorrente da ocultação do obrigado em receber a citação.
5. In casu, em que pese a majoração dos alimentos provisórios ter sido concedida em caráter liminar, o contexto fático se diferencia dos casos em que os efeitos da decisão devem ser cumpridos de imediato, pois a alimentanda já contava com meios de subsistência assegurados pelo cumprimento regular da obrigação alimentar por parte do seu genitor. Por esse motivo, os alimentos provisoriamente majorados são devidos a partir da citação do alimentante e não da data da sua fixação.
6. Inexiste óbice para que o próprio alimentando promova o ressarcimento dos valores in natura pagos por sua genitora no bojo do processo de cumprimento de decisão / sentença, pois tal possibilidade decorre da própria titularidade do direito alimentar, que pertence ao alimentando, ainda que exercido por representante legal, cuja legitimidade ativa subsiste enquanto não houver alteração da guarda que implique perda da representação processual.
7. Considerando que o cumprimento da decisão é movido pela alimentanda e que sua genitora apenas a representa na defesa de seus interesses, mostra-se possível a inclusão dos valores reembolsados ao agravado pelo plano de saúde e pertinentes às consultas particulares pagas pela genitora em benefício da alimentanda, sem a necessidade de ajuizamento de nova ação de conhecimento para ressarcimento dos valores.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: A legitimidade do alimentando para promover o cumprimento de decisão alimentar abrange, inclusive, o ressarcimento de valores pagos in natura por seu representante legal, incluídas as despesas médicas reembolsadas ao alimentante, desde que revertidas em benefício direto do menor. Havendo prestação regular de alimentos termo inicial da obrigação alimentícia provisória fixada em ação revisional é a data da citação, nos termos do art. art. 13, § 2o, da Lei de Alimentos.

Dispositivos relevantes citados: Art. 13, § 2o da Lei 5.478/68; Código Civil, art. 871; Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 622826/MG, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a Turma, j.06/04/2021; REsp: 1771258 SP 2018/0259352-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 06/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2019.